Tribunal: TJSP
Processo: 2251804-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Respeitável decisão indeferiu o bloqueio mensal de 20% dos rendimentos líquidos do executado.
Recurso do credor que insiste no deferimento da medida.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. Inteligência do artigo 833 inciso IV, do Código de Processo Civil. Precedentes. Caso concreto que não trata das exceções às regras de impenhorabilidade previstas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Respeitável decisão indeferiu o bloqueio mensal de 20% dos rendimentos líquidos do executado.
Recurso do credor que insiste no deferimento da medida.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. Inteligência do artigo 833 inciso IV, do Código de Processo Civil. Precedentes. Caso concreto que não trata das exceções às regras de impenhorabilidade previstas nos parágrafos 1o e 2o do mesmo artigo. Jurisprudência.
AGRAVO DESPROVIDO.